Tribunal: TJDFT
Processo: 0702754-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702754-28.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DE GOIÁS AGRAVADO: ANTONIA DE SOUSA DE LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Goiás contra decisão que deferiu sua inclusão no polo passivo da demanda. Alega que há incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal para processamento da demanda. É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, além de decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Além disso, nos termos do art. 4o da Lei 12.153/09, ressalvado o recurso de agravo contra decisões que envolvam providências cautelares, somente será admitido recurso contra a sentença. Considerando que a decisão que deferiu a inclusão do estado de Goiás no polo passivo não se amolda a qualquer uma das hipóteses do art. 80 do Regimento Interno, o recurso sequer deve ser conhecido. Além disso, nem sequer houve decisão do Juízo a quo sobre a suposta incompetência dos Juizados Especiais, de modo que falece ao agravante interesse recursal. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, ao arquivo. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora